Tribunal: TJBA
Processo: 8062517-23.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8062517-23.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JAYME NELITO COY FILHO Advogado(s): JAYME NELITO COY FILHO APELADO: ANTONIO JOSE DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DE BUSCAR AS AUTORIDADES POLICIAIS PARA DENUNCIAR CRIME DE QUE CRER SER VÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Rejeitada preliminar de nulidade da sentença. Não se configura cerceamento de defesa quando o magistrado indefere o pedido de dilação de produção de prova testemunhal, por compreender que as provas já produzidas nos autos são suficientes para a compreensão e o deslinde da controvérsia, julgando antecipadamente a lide. Tampouco é hipótese de cerceamento de defesa a eventual desconsideração pelo juízo a quo de argumentação aduzida pelo Apelante em réplica apresentada intempestivamente. 2. Sentença mantida. O caso dos autos se trata de ação indenizatória, em que se discute se o Apelante teria sofrido danos morais por ter sido acusado de cometer o crime de apropriação indébita. De acordo com os precedentes dos Tribunais Pátrios, a mera conduta de buscar as autoridades policiais a fim de investigar a ocorrência de crime que acredita ter sido vítima não configura, por si só, ato ilícito indenizável. Em verdade, trata-se de exercício regular do seu direito, inexistindo evidências nos autos de que a parte agiu de má-fé, ou com o intuito de prejudicar o Apelante. Portanto, considerando que o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de lesão grave aos seus direitos da personalidade, conclui-se que agiu com acerto o magistrado ao julgar improcedente a demanda. 3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8062517-23.2019.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante, JAYME NELITO COY FILHO e, como Apelado, ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 2024. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA